Tribunal: TJSP
Processo: 2134511-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Exigir Contas. Agravante condenado a prestar contas, no prazo de 15 dias. Alegação de coisa julgada. Rejeição. Ações anteriormente propostas com pedidos diversos. Ação que está restrita à prestação de contas. Presente interesse de agir. Ação de exigir contas que não se confunde com ação de exibição de documentos. Aplicabilidade do Verbete no 259 da Súmula do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Exigir Contas. Agravante condenado a prestar contas, no prazo de 15 dias. Alegação de coisa julgada. Rejeição. Ações anteriormente propostas com pedidos diversos. Ação que está restrita à prestação de contas. Presente interesse de agir. Ação de exigir contas que não se confunde com ação de exibição de documentos. Aplicabilidade do Verbete no 259 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária." Prescrição da pretensão. Ocorrência. Prazo decenal. Art. 205 do Código Civil. Pretensão de prestação de contas referentes a lançamentos efetuados no período entre 2004 e 2008. Ação ajuizada em 2023. Decurso do prazo decenal. Extinção do feito. Art. 487, II, do CPC. Recurso parcialmente provido para reconhecimento da prescrição.